Tribunal: TJES
Processo: 0035550-63.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035550-63.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: UNIVERSO ONLINE S/A

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. LIMITES. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reduzir em 50% o valor da multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal. O juízo de primeiro grau entendeu pela manutenção da sanção, mas aplicou redução do valor com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a revisão judicial do valor de multa administrativa regularmente fixada por órgão de defesa do consumidor, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (ii) estabelecer se a sentença que reduziu a multa aplicada pelo Procon, mesmo diante da legalidade do ato administrativo, incorreu em violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Procon possui competência legal para aplicar multa administrativa com base no art. 56, I, do CDC, observando os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, conforme art. 57 do CDC e art. 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997.

4. A atuação do Poder Judiciário, no controle de atos administrativos sancionatórios, limita-se à análise da legalidade, sendo vedado o reexame do mérito administrativo (oportunidade e conveniência), sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º).

5. A redução judicial do valor da multa, sem demonstração objetiva e manifesta de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, configura interferência indevida no exercício do poder de polícia da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A atuação do Poder Judiciário na revisão de multa administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor deve se limitar à análise da legalidade, sendo incabível a substituição do critério técnico-administrativo pela valoração subjetiva do julgador quanto à razoabilidade do montante.

2. A redução judicial do valor da multa somente é admissível quando demonstrada de forma objetiva, manifesta e flagrante a desproporcionalidade da sanção.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º e art. 37, caput; CDC, arts. 56, I, e 57; Decreto Federal nº 2.181/1997, arts. 2º, 4º, III e IV, 5º, 18, § 2º e 24; CPC, art. 85, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.09.2021, DJe 16.09.2021; TJ-MG, AC 10000211209788001, Rel. Des. Bitencourt Marcondes, j. 09.09.2021; TJ-SP, AC 1006223-91.2020.8.26.0602, Rel. Des. Camargo Pereira, j. 30.11.2020; TJ-DF, AC 0704946-50.2020.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, j. 29.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0035550-63.2015.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: UNIVERSO ONLINE S/A

RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

VOTO-VOGAL

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo douto relator, registro divergência, porquanto entendo que assiste razão ao apelante
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
quando sustenta a necessidade de reforma da sentença vergastada
,
conforme passo a expor.

Rememoro que o recurso sob exame foi interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
com vistas à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reduzir em 50% o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal no processo administrativo nº 771/2010.

Em voto lançado nestes autos, o eminente relator negou provimento ao recurso.

Em sua manifestação, destacou que “
não viola a Súmula Vinculante 10 a realização de controle de legalidade pelo juiz de primeiro grau correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado controle de constitucionalidade da norma municipal
”.

Sublinhou que “
para reduzir o valor da multa em 50% (cinquenta por cento), o Juízo a quo atentou-se aos critérios previstos no art. 57, do CDC, e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, com as alterações promovidas pelos Decretos Municipais n.º 11.843/04, n.º 12.302/05 e n.º 12.393/06, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade dos ilícitos.
”.

Pois bem. Como cediço, o PROCON tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

Convém pontuar que o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa, os critérios fixados pela Lei n. 8.078/1990 e pelos Decretos aplicáveis à espécie, dentre eles, a gravidade da infração, a vantagem auferida e, ainda, a condição econômica da autuada.

O julgador de origem, apesar de verificar a violação ao direito do consumidor, entendeu que, haja vista a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a multa aplicada pelo Procon deveria ser reduzida pela metade.

Nesse contexto, embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos aludidos princípios, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória, rememorando que houve a configuração de conduta abusiva da fornecedora.

Oportuno registrar que têm sido autorizada pela jurisprudência a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.

Mutatis mutandis,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo.
(AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos
sub judice
deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

No caso, não se verifica qualquer invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais e estaduais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Em vista da alegação
da requerente
de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
sublinhe-se
que, para que
a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo
PROCON
, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Diferente do eminente relator, considerando que não há ilegalidade na aplicação da penalidade, entendo que não deve prevalecer sua redução, sob pena de tornar-se inócua, considerando o porte econômico da empresa.

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores.

Nesse mesmo sentido já entenderam os Egrégios Tribunais de Justiça:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88).
(TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021).

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP – AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Diante do exposto,
inauguro divergência para DAR PROVIMENTO ao recurso manejado pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, reformando a sentença, para julgar improcedente o pleito autoral e assim manter inalterado o valor da multa fixada no Processo Administrativo nº 771/2010 - R$ 14.606,13.

Via de consequência, de rigor a redistribuição dos ônus de sucumbência, de sorte que a parte autora deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória, 30 de abril de 2025.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/04/2025 às 12:58:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56722630042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

Eminentes pares,

Vieram-me os autos para composição de quórum ampliado na forma do art. 942, do CPC, estabelecendo-se divergência, em suma,
acerca da juridicidade e da proporcionalidade da multa aplicada pelo
PROCON Municipal de Vitória
ao apelado (
UNIVERSO ONLINE S/A
), no valor originária de R$ 14.606,13, em razão de deixar de comparecer à audiência de conciliação designada e realizada na autarquia de proteção ao consumidor.

Rememoro, ainda, que a r. sentença vergastada reduziu a multa administrativa em 50%
, à luz do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, tendo o Eminente Relator, Desembargador
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
, mantido incólume a r. sentença por considerar que a redução melhor gradua a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor.

Lado outro, os Eminentes Desembargadores
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
e
FÁBIO BRASIL NERY
concluíram, em votos divergentes,
sob fundamentação distinta
, por reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral. O primeiro assentou a impossibilidade de imiscuição do Poder Judiciário no mérito administrativo relacionado à fixação do valor da multa, à luz da legalidade e da separação de poderes; ao passo em que o segundo concluiu que o valor da multa originário (R$ 14.606,13) foi fixado de forma proporcional e razoável, em sintonia com o entendimento deste Sodalício.

Pois bem.
A
pós examinar os autos, respeitosamente,
cheguei à mesma conclusão exarada no voto divergente, de lavra do Eminente Desembargador FÁBIO BRASIL NERY
, no sentido de reformar a sentença que reduziu a multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória, por considerar que
a multa aplicada originariamente não destoa dos parâmetros previstos no art. 57,
caput
, do CDC e no patamar jurisprudencial estabelecido no âmbito deste Sodalício, sendo o valor de R$ 14.606,13 adequado ao caráter pedagógico e sancionatório da penalidade e consonante ao porte econômico da empresa apelada e à gravidade da infração, conforme assentado no voto divergente.

Tal patamar vem sendo reconhecido por este Sodalício como adequado, razoável e proporcional em casos similares, conforme se vê dos arestos mencionados no voto divergente e também do que reproduzo abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DESIGNADA PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Trata-se de ação anulatória ajuizada pela sociedade empresária apelante com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória. 2) No decorrer do processo administrativo, instaurado após reclamação de consumidor, a fornecedora, conquanto devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação designada pelo Procon Municipal, o que ocasionou a imposição de multa com suporte nos artigos 33, §2º, do Decreto nº 2.181/97, e 55, §4º, do Código de Defesa do Consumidor. 3)
Predomina neste e. Sodalício o entendimento segundo o qual o simples não comparecimento do fornecedor em audiência de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor caracteriza desobediência, de sorte que é suficiente para, por si só, autorizar a aplicação de sanções administrativas
. 4)
A imposição de multa no patamar de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) se mostra adequada, não havendo razões para alterá-la, sobretudo ao se ter em mente que o referido montante foi alcançado mediante dosimetria na qual, repito, seguiu-se à risca as diretrizes traçadas no citado Decreto Municipal, que, como se sabe, traça balizas objetivas para a determinação do valor da sanção pecuniária, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade
. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Data: 17/Jun/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0037075-41.2019.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim, respeitosamente,
ACOMPANHO
o voto divergente de lavra do Eminente Desembargador
FÁBIO BRASIL NERY
, para dar provimento ao apelo cível do Município de Vitória e reformar a r. sentença, para julgar improcedente a pretensão autoral, invertendo os ônus sucumbenciais.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035550-63.2015.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
A
: UNIVERSO ONLINE S.A.

RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

VOTO

(Vista)

Trata-se de apelaç
ão
cíve
l

interposta pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em razão da sentença proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da

5
ª Vara
da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde d
aquele juízo
, nos autos d
a ação
declaratória de nulidade
ajuizada
por
UNIVERSO ONLINE S.A.,
que
julgou
parcialmente
procedente a pretensão autoral
para reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal no processo administrativo nº 771/2010.

Em seu voto de relatoria, o
e
minente
Desembargador
Samuel Meira Brasil Júnior
negou provimento ao
apelo.

Por sua vez, o eminente
Desembargador Raphael Americano Câmara

deu provimento
ao recurso
para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão
autoral, mantendo-se incólume a multa estabelecida originariamente no valor de R$14.606,13 (quatorze mil seiscentos e seis reais e treze centavos).

Pois bem.

A
pós cotejar os argumentos expendidos, sem delongas, acompanho
a conclusão do eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, porém por fundamentos diversos.

No caso dos autos,
conforme esclarecido no voto de relatoria, “
o caso trata de multa aplicada pelo Procon Municipal à empresa UNIVERSO ONLINE S.A. no valor originário de R$ 14.606,13 (quatorze mil, seiscentos e seis reais e treze centavos), referente ao processo administrativo nº 771/2010, decorrente de 1 (uma) reclamação de consumidor acerca de suposta dificuldade de cancelamento do serviço contratado.

No referido processo administrativo, a empresa Apelada foi sancionada por ter desrespeitado a notificação do Procon Municipal para comparecer à audiência de conciliação
”.

Assim, constatado o desrespeito à notificação de comparecimento à audiência, correta a aplicação de penalidade após o regular processo administrativo.

Especificamente sobre o valor da multa, alvo de irresignação do apelante, relembro que a sua fixação deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

No caso, contudo, entendo que o
quantum
da multa
restou
fixado de forma proporcional e razoável - R$14.606,13 (quatorze mil seiscentos e seis reais e treze centavos),
estando em sintonia com o entendimento deste Sodalício para a hipótese sob exame, a teor dos arestos que seguem:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.
MULTA PROCON. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA
. NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA OU ESCLARECIMENTOS. INFRAÇÃO CONSUMERISTA. PENALIDADE DEVIDA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do CDC baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990. 2.
A decisão que aplicou a penalidade restou fundamentada no “descumprimento de notificação”, uma vez que notificada, deixou de comparecer à audiência de conciliação e tampouco apresentou esclarecimentos à reclamação da consumidora.
3. A decisão administrativa aponta para o descumprimento ao art. 55, §4º, do CDC e ao art. 33, §2º, do Decreto 2.181/97, que pune desobediência, caracterizada pelo desrespeito à convocação do Procon para comparecimento à audiência de esclarecimento, sendo capaz de ensejar a punição. Precedentes.
4. Quanto à dosimetria, entendo encontrar consonância com o disposto no Decreto Federal nº 2.181/97 e no Decreto Municipal de Vitória nº 11.738/03, já que o valor da
penalidade estipulada de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) observa os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade
. 5. Escorreita a sentença guerreada quando conclui pela improcedência dos pedidos da Ação Anulatória, não havendo razões para sua reforma. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0038842-90.2014.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Julgado em 20/06/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA PROCON. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA OU ESCLARECIMENTOS. INFRAÇÃO CONSUMERISTA. PENALIDADE DEVIDA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do CDC baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990. 2.
A decisão que aplicou a penalidade restou fundamentada no “descumprimento de notificação”, uma vez que notificada, deixou de comparecer à audiência de conciliação e tampouco apresentou esclarecimentos à reclamação da consumidora.
3. A decisão administrativa aponta para o descumprimento ao art. 55, §4º, do CDC e ao art. 33, §2º, do Decreto 2.181/97, que pune desobediência, caracterizada pelo desrespeito à convocação do Procon para comparecimento à audiência de esclarecimento, sendo capaz de ensejar a punição. Precedentes. 4.
Quanto à dosimetria, entendo encontrar consonância com o disposto no Decreto Federal nº 2.181/97 e no Decreto Municipal de Vitória nº 11.738/03, já que o valor da penalidade estipulada de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) observa os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Escorreita a sentença guerreada quando conclui pela improcedência dos pedidos da Ação Anulatória, não havendo razões para sua reforma. 6. Recurso conhecido e desprovido.(TJES. Apelação Cível nº 0038842-90.2014.8.08.0024. Relator Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. 1ª Câmara Cível. Data de julgamento 20/06/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Verifica-se que o valor da multa administrativa fixada no patamar de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), nos autos do Processo Administrativo nº 2885/2010, revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação aplicável determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, não merecendo reparos a sentença que reduziu tal cominação para o montante de
R$ 11.882,56 (onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) (metade), atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, não havendo que se falar em violação do princípio da separação dos poderes, eis que a multa aplicada não se presta a reparar, conforme visto, o dano sofrido pelo consumidor, mas, tão somente, punir a prática de ato ilícito, para que não seja mais reiterado, sendo suficiente o valor arbitrado pelo Magistrado a quo para atingir esta finalidade
. 2. Recurso improvido. (TJES. Apelação Cível nº 0008982-10.2015.8.08.0024. Relator Desembargador Jaime Ferreira Abreu. 4ª Câmara Cível. Data de julgamento 11/09/2023).

Assim, guardando coerência, inclusive, com o entendimento por mim externado em situações semelhantes, tenho que deva ser acolhido o pleito do Município, de modo a manter a multa aplicada pelo órgão de proteção ao consumidor.

De conseguinte,
nos termos da fundamentação delineada,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar improcedente
s
os pedidos formulados na ação anulatória e, na forma do artigo 487, I, do CPC, extinguir a demanda, com resolução do mérito.

Com a inversão da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, considerando os critérios do art. 85, §2º, do CPC, arbitro em 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035550-63.2015.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VITÓRIA

PROCURADOR : EVANDRO DE CASTRO BASTOS

RECORRIDO : UNIVERSO ONLINE S.A.

ADVOGADO : CAIO DOS SANTOS BARBOSA

MAGISTRADO : UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, em face da sentença que, nos autos da “ação declaratória de nulidade de procedimento administrativo e imposição de penalidade” ajuizada por UNIVERSO ONLINE S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal no processo administrativo nº 771/2010.

Na origem, o caso trata de multa aplicada pelo Procon Municipal à empresa UNIVERSO ONLINE S.A. no valor originário de R$ 14.606,13

(quatorze mil, seiscentos e seis reais e treze centavos), referente ao processo administrativo nº 771/2010, decorrente de 1 (uma) reclamação de consumidor acerca de suposta dificuldade de cancelamento do serviço contratado.

A sentença de primeiro grau entendeu que a multa deveria ser mantida, mas o seu valor, reduzido porque “
a Administração Pública deu excessiva importância à condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa
”, reduzindo-o em 50%.

No referido processo administrativo, a empresa Apelada foi sancionada por ter desrespeitado a notificação do Procon Municipal para comparecer à audiência de conciliação.

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA sustenta, em suas razões, que (i) a autoridade administrativa levou em consideração os critérios objetivos previstos no Decreto Municipal n.º 11.783/2003; (ii) o valor da multa observou o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além de circunstâncias atenuantes e agravantes; (iii) a redução do valor da multa, além de ofender finalidades punitivas e pedagógicas, implicaria indevido desprestígio à atuação do órgão municipal de defesa dos interesses dos consumidores; (iv) ao reduzir a multa, a sentença recorrida afastou a aplicação do Decreto Municipal n.º 11.783/2003, em afronta à Súmula Vinculante nº 10; (v) subsidiariamente, aduz que houve sucumbência mínima do Município, devendo-se atribuir o ônus de sucumbência integralmente à Apelada.

Pois bem.

VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10

Inicialmente, deve ser afastado o argumento do Município de Vitória de que a sentença recorrida teria violado a Súmula Vinculante 10.

O e. TJES tem jurisprudência consolidada no sentido de que ao Poder Judiciário é permitido realizar
controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório
, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas. Veja-se, a título exemplificativo:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REGULARIDADE. VALOR DA MULTA. ADEQUADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal.

2. As sociedades integrantes do mesmo grupo econômico têm legitimidade para integrar no polo passivo da reclamação, podendo a consumidora exercitar sua pretensão contra um ou contra todos.

3. O prazo previsto no art. 49, da Lei n.º 9.784/99 para que sejam proferidas as decisões em âmbito administrativo, é impróprio e não peremptório, não ensejando a nulidade do processo administrativo pelo seu descumprimento.

4. A realização de acordo em demanda judicial para a reparação de danos sofridos pela consumidora não impede a aplicação da multa administrativa pelo Procon Municipal, diante do seu caráter pedagógico e sancionatório.

5. Se o processo administrativo atendeu às formalidades exigidas, com correta capitulação, adequação entre a descrição dos fatos e a infração, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados.

6. Para a redução da multa, o Magistrado a quo esteve atento aos critérios previstos no art. 57, do CDC e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, com as alterações promovidas pelos Decretos Municipais n.º 11.843/04, n.º 12.302/05 e n.º 12.393/06, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

8. Sentença confirmada. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170137434, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 10/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - COBRANÇA DE TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC) AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO PACTO - REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em irregularidade formal quando as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco do Magistrado de primeiro grau ao julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Preliminar rejeitada.

2. Pelo julgamento do REsp n. 1.251.331-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, o c. STJ reconheceu a validade da cobrança de Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) quando expressamente prevista no instrumento contratual, desde que firmado até 30 de abril de 2008.

3. No mesmo sentido, a súmula n. 565 do STJ reconhece que a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerados, é valida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.

4. Apesar disso, o apelante não trouxe aos autos o contrato de financiamento bancário firmado entre ele o consumidor responsável pela reclamação no sentido de comprovar que a cobrança da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) era prevista de forma clara e legível, o que torna a reconhecer sua ilegalidade.

5. Em outras palavras, muito embora o valor cobrado pelo apelante seja ínfimo (R$ 4,95 quatro reais e noventa e cinco reais), não há como afirmar com exatidão, diante da ausência de juntada do contrato entabulado entre o recorrente e o consumidor, a previsibilidade de tal cobrança naquele pacto.

6. Tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

7. Em decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo. Ultimamente, porém, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.

8. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

9. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa em patamar superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de retenção indevida da quantia de R$ 4,95 (quatro reais e noventa e cinco centavos) entre os meses de 16/10/2008 a 16/03/2010.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa seja reduzida ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130040777, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

No presente caso, a sentença recorrida em momento algum deixou de aplicar o Decreto Municipal n.º 11.783/2003, mas apenas decidiu que, dentro dos critérios previstos na própria norma do Município, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor arbitrado merecia redução.

Portanto, não viola a Súmula Vinculante 10 a realização de controle de legalidade pelo juiz de primeiro grau correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado controle de constitucionalidade da norma municipal.

VALOR DA MULTA ADMINISTRATIVA

Com essa questão definida, é preciso analisar se a redução do valor da multa administrativa em 50% de
R$
14
.
606
,
13

(quatorze mil, seiscentos e seis reais e treze centavos) foi correta ou não.

Embora o Município tenha afirmado na sua apelação que o valor da multa observou o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além de circunstâncias atenuantes e agravantes, não há, nas decisões administrativas do Procon, qualquer menção concreta a particularizar esses critérios no caso em questão.

A decisão administrativa que fixou a multa (fls. 167/169) menciona, em verdade, os critérios do art. 36 do Decreto Municipal n.º 11.783/2003, quais sejam: a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Em relação à
gravidade da infração
, o Procon Municipal enquadrou a conduta da empresa Apelada no item 25 do Grupo III, constante do Anexo Único do Decreto Municipal n.º 11.783/2003.

Nota-se que a gravidade das infrações é
intermediária
, já que a conduta da Apelada foi qualificada no terceiro de um total de quatro grupos.

Quanto à
vantagem auferida
, a decisão administrativa considerou que a infração seria de caráter
individual
, o que revelaria situação menos gravosa para o cálculo da sanção, por ser proveniente de apenas 1 (uma) reclamação naquele órgão administrativo.

No tocante à
condição econômica do fornecedor
, a decisão do Procon aponta que o demonstrativo de faturamento bruto anual da empresa não constava do processo administrativo, razão pela qual
arbitrou
a quantia de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) relativa ao faturamento bruto mensal do ano de 2009.

Como se verifica, o Procon Municipal não mostrou as razões, no caso concreto, que levaram à fixação da multa no processo.

Além disso, as circunstâncias atenuantes e agravantes são indicadas de maneira
genérica
e
abstrata
na decisão, sem especificação da conduta supostamente praticada pela Apelada a favor do aumento ou da diminuição da multa.

Não obstante, a empresa sabidamente é uma empresa de grande porte e com capacidade financeira de suportar uma condenação. Desse modo, a redução do valor da multa em patamar inferior àquele fixado pelo Juízo
a quo

representaria dispor do caráter
pedagógico
e
sancionatório
da multa

administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas.

Assim, para reduzir o valor da multa em 50% (cinquenta por cento), o Juízo

a quo

atentou-se aos critérios previstos no art. 57, do CDC, e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, com as alterações promovidas pelos Decretos Municipais n.º 11.843/04, n.º 12.302/05 e n.º 12.393/06, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade dos ilícitos.

Assim, não merece reforma a sentença que reduziu o valor da multa aplicada pelo Procon, por melhor graduar a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Por fim, quanto ao pedido subsidiário do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, relativo à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pela atribuição da sucumbência mínima, transferindo-se o ônus sucumbencial à empresa Apelada, também não assiste razão à Recorrente.

A empresa ora Apelada pretendeu, na demanda, (i) ver declarada a nulidade do processo administrativo, e, via de consequência, da respectiva multa, bem como, subsidiariamente, (ii) a sua redução.

Logo, se houve o acolhimento do pedido de redução da multa, ambas as partes foram vencedor e vencido, o que justifica a distribuição dos ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada, nos termos previstos no art. 85, § 3º, inciso I e art. 86, do CPC/15, como determinado na sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios fixados em sentença em favor da Apelada em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator